Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

	Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO. Na data de hoje, houve a internação do apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO no Hospital DF Star para a  realização de exames e procedimento cirúrgico.
A Defesa requereu autorização de visitas para os filhos FLÁVIO NANTES BOLSONARO e CARLOS NANTES BOLSONARO.
Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO A VISITAÇÃO dos filhos Carlos Nantes Bolsonaro e Flávio Nantes Bolsonaro; bem como dos filhos Jair Renan Bolsonaro e Laura Firmo Bolsonaro,  durante o período em que o custodiado estiver internado, de acordo com as regras gerais estabelecidas pelo Hospital DF Star para todos os pacientes.
Reitero que deverão ser observadas todas as medidas determinadas na decisão de 23/12/25, inclusive quanto a vedação de ingresso  no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos e que todas as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente